Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DO RÉU. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRITAL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Pede o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos, sob a alegação de o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal é competente, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Além disso, o embargado argumenta ter realizado todas as movimentações e operações referentes ao PASEP em seu domicílio, onde o réu possui uma agência. Portanto, não há justificativa justa ou razoável para a escolha do foro de Brasília-DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Competência territorial. 3.1. O decisum asseverou, terem as partes relação com o foro escolhido no caso concreto. A hipótese se enquadra na regra do art. 53, III, ‘a’, do CPC, a qual estabelece a competência do foro da sede da pessoa jurídica, conforme pontuado. 3.2. O aresto consignou não se justificar a remessa do processo ao foro de residência do autor, pois a escolha do foro está devidamente fundamentada no art. 53, III, do CPC. 3.3. O aresto estabeleceu se tratar de competência territorial, de natureza relativa, e, em regra, não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento da Súmula no 33 do STJ. 3.4. Precedente: “O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido.” (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).
4. Prequestionamento. 4.1. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.